Tribunal: TJDFT
Processo: 0724611-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO, E DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Preliminares rejeitadas:
A. A de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto insuficiente a genérica e isolada alegação de que manutenção da sentença poderia causar dano irreparável às finanças da empresa (diante da pandemia de COVID-19), a ponto de refletir a alegada desproporcionalidade do valor da condenação, isoladamente considerado.
B. A de ilegitimidade passiva, porquanto atua na cadeia de consumo (intermediação de venda de passagens aéreas) e responde solidariamente pelos danos causados à parte consumidora (CDC, art. 7o, parágrafo único e art. 34).
II. Mérito.
A. Aquisição, em 09.3.2020, de passagem aérea para o trecho João Pessoa – Brasília, com previsão de embarque em 22.4.2020, pela quantia de R$ 357,64. Cancelamento unilateral do voo em 21.4.2020 (em decorrência da pandemia). A despeito da informação de que a consumidora poderia remarcar o bilhete aéreo até o dia 04.3.2021, a remarcação para o dia 07.9.2020 teria gerado a cobrança de multa e encargos. Aduz que, apesar das tentativas, não logrou a remarcação sem custos, razão pela qual, com receio de permanecer naquele estado federativo, adquiriu outro bilhete aéreo para regresso à Brasília em 17.7.2020. Pugna pela indenização por danos materiais e morais.
B. As isoladas alegações da agência de viagens não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cancelamento unilateral do voo e impossibilidade de remarcação sem custos) escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (bilhete aéreo com previsão de embarque em 22.4.2020 – IDs 21462843 e 21462851; cancelamento do trecho inicialmente adquirido – IDs 21462846 e 21462847; remarcação e cobrança indevida de multas e encargos – ID 21462853; aquisição de novo bilhete aéreo – ID 21462849).
C. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, escorreita a sentença que condenou a requerida a restituir à consumidora a quantia de R$ 357,64, referente à aquisição da primária passagem aérea.
D. De outro lado, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
E. Em que pese a patente falha na prestação do serviço, não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela consumidora não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto, embora a consumidora não tivesse seus legítimos reclamos atendidos a tempo e modo, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade , tampouco o significativo desvio do tempo produtivo (CPC, art. 373, I).
F. Desse modo, a mera cobrança indevida de encargos não fundamenta a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da ofendida.
G. No mais, a malha aérea local experimentava grave retração, em razão a pandemia da COVID-19, ao período em que a requerente pretendia viajar, de sorte que esse fator também contribuiu aos desdobramentos acima relatados.
III. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido. Decotada tão somente a condenação por danos extrapatrimoniais. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).